Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749681-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . AGRAVADO: INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A – DASA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença movido contra o INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA – MED PREV CUIABÁ, pela qual indeferiu o pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovação da integralização do capital social. Alega a agravante, em síntese, que todas as tentativas ordinárias de localização de bens da executada restaram infrutíferas, mesmo após diligências por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SERASAJUD, além de ofícios e pesquisas cadastrais complementares. Sustenta que, diante da exaustão das vias usuais de constrição, requereu a intimação da executada, por seu meio de seus representantes legais, para comprovar a integralização do capital social, medida que visa à identificação de ativos da própria sociedade, sem implicar responsabilização pessoal dos sócios. Afirma que a decisão agravada equivocou-se ao equiparar o pedido à desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo-o sob o fundamento de que seria necessário instaurar o incidente próprio. Argumenta que a medida requerida possui natureza instrutória e patrimonial legítima, não ampliando os limites subjetivos da coisa julgada, mas apenas buscando a efetividade da execução por meio da verificação contábil da obrigação interna de capitalização. Defende que a integralização do capital social é obrigação legal dos sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil, e que a ausência de comprovação dessa integralização compromete a higidez patrimonial da sociedade executada. Invoca jurisprudência que reconhece a legitimidade da requisição judicial de documentos contábeis para apuração da integralização, sem que isso implique desconsideração da personalidade jurídica. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar a imediata intimação da executada, com apresentação de documentos societários e contábeis, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 400 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sustar o prazo de 15 dias fixado para o regular prosseguimento da execução, evitando sua extinção prematura. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da medida instrutória pleiteada, visando à efetividade da execução e à satisfação do crédito exequendo. Preparo regular conforme certificado no ID 78302223. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atenda aos aludidos pressupostos, notadamente diante da falta de urgência da medida vindicada. Inicialmente, destaco que não se verifica potencial efetividade no pedido de exibição de documentos formulado no recurso, destinado à apuração da integralização do capital social da empresa executada, pois a postulação foi deduzida com lastro em argumentação meramente teórica, sem que tenham sido juntados aos autos sequer os atos constitutivos da devedora e posteriores averbações registradas perante a Junta Comercial. Ademais, o processo de origem versa sobre cumprimento de sentença que tramita sem efetividade desde o ano de 2015, contra empresa aparentemente inativa, de modo que não se verifica a demonstração de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da medida liminar pleiteada, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Não havendo periculum in mora, ou mesmo demonstração de potencial de efetividade da medida vindicada para satisfação da dívida em execução, mostra-se inviável a concessão da antecipação de tutela recursal por decisão singular deste Relator. Por fim, destaco que no caso em apreço o pedido deduzido no recurso pode ser tornar inócuo, em razão do aparente advento da prescrição intercorrente. Consigne-se que, o Código Civil, em seu art. 202, parágrafo único, estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”, tendo o Código de Processo Civil se desincumbido de disciplinar referido instituto, ao dispor que a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado ou seus bens penhoráveis não forem localizados, suspendendo-se também a prescrição, como se verifica no art. 921, III, §§ 1o à 5o, do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (..) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Consigno, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do incidente de assunção de competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu que: “exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente”. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. No caso dos autos, a sentença em execução nos autos de origem foi proferida em ação monitória amparada em cártulas de cheques, de modo que o prazo prescricional a ser observado na relação jurídica é quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC: Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Estabelecidas essas premissas, verifica-se o aparente advento da prescrição interconecte, uma vez que a primeira determinação de suspensão processual por falta de localização de bens da empresa executada, na forma do art. 921 do CPC, ocorreu por decisão proferida no dia 7 de outubro de 2016 (ID 34284875 dos autos de origem). Diante da constatação de aparente prescrição intercorrente, deve ser concedido prazo para manifestação da agravante a esse respeito, conforme prevê o art. 921, § 5o, do CPC, e em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, por publicação oficial, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Concomitantemente ao prazo para contrarrazões, concedo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre o aparente advento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença originário. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator